Tribunal: CARF
Processo: 10580.727709/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.727709/2011-97
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.679 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727709/2011-97
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Na origem, cuida-se de Auto de Infração (37.336.665-5) referente a contribuições
previdenciárias declaradas a menor, em função da utilização de alíquota RAT igualmente a
menor.
Entendeu o Fisco que o RAT devido, haja vista a atividade econômica que se
enquadrava o contribuinte (CNAE 8411-6/00), seria da ordem de 2%, e não de 1% como vinha
declarando.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 14/19.
A DRJ em Brasília julgou procedente o lançamento às fls. 180/188.
No mesmo sentido, a 3a Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho negou
provimento ao Recurso Voluntário por meio do acórdão 2301-004.360 - fls. 212/216.
Irresignado, a sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 221/237,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento nos seguintes termos: em preliminares,
a nulidade da decisão recorrida; no mérito, o reconhecimento do acerto no recolhimento do RAT
à alíquota de 1%.
Em 1/12/15 - às fls. 243/245 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "necessidade de demonstração fática para o reenquadramento da
alíquota SAT.".
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 7/1/16 -
contrarrazões ao recurso do sujeito passivo, propugnando pelo seu não conhecimento, na medida
em que o voto condutor, proferido por redator ad hoc, careceu de fundamentação.
Na sessão plenária de 29/1/20 o colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência para que fosse complementado o exame de admissibilidade, observando-se, desta feita,
a eventualidade de se admitir o recurso então em análise como Embargos Inominados, a teor do
artigo 66 do RICARF, tendo em vista a possibilidade de lapso manifesto no sentido de que o acordão
recorrido estaria afirmando que o conselheiro relator não teria deixado registrado, arquivado nos
sistemas do CARF, seu voto com suas razões que levaram o colegiado a decidir pelo resultado
consignado em ata, quando, em verdade, havia efetivamente a real e concreta possibilidade de o
acórdão se encontrar no repositório de documentos deste CARF.
Em 8/7/20, o presidente da Câmara de origem, após consignar que às fls. 257/269
constaria a minuta do acórdão guerreado, arquivada no repositório deste Conselho, acolheu parcela
da argumentação do contribuinte em seu Recurso Especial como se objeto de Embargos Inominados
fosse, para determinar a prolação de novo acórdão – vide fls. 271/274.
Assim sendo e na sequência, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho
acolheu os embargos de modo a fazer consignar os fundamentos do voto do acórdão embargado, na
parte que corresponde ao decisium, bem como a ementa correspondente, por meio do acórdão 2301-
008.487 - fls. 276/279.
Cientificado desse novo acórdão, os autos foram encaminhados à câmara recorrida
para elaboração de novo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, observando-se todas as
matérias lá suscitadas, bem como o Acórdão de Embargos no 2301-008.487.
Assim feito, em 21/9/21 - às fls. 301/306 - foi reafirmado o seguimento do
recurso quanto à matéria "necessidade de demonstração fática para o reenquadramento da
alíquota SAT" e negado quanto às matérias “preliminar de nulidade da decisão recorrida”,
“acórdão proferido sem as razões do voto”, “impossibilidade de Defesa e do Contraditório,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Preliminar de nulidade processual. Indeferimento da produção de prova pericial. Violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório”, “a multa aplicada” e “realização de perícia”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Do conhecimento.
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 5/10/15 (fl.
219) e apresentou Recurso Especial tempestivamente em 15/10/15, consoante carimbo aposto à
fl. 221. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento, salientado que
as contrarrazões oferecidas pela Fazenda Nacional foram voltadas apenas ao não conhecimento
do recurso sob análise.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"necessidade de demonstração fática para o reenquadramento da alíquota SAT."
Examinando-se o recurso manejado pelo sujeito passivo, no qual foram indicados
somente 2 acórdãos paradigmáticos (no 2803-002.274 e 2803-002.446) representativos da
controvérsia e relativos apenas à matéria de fundo do recurso, cujo seguimento foi admitido,
é de se notar que seu item I, tido como matéria preliminar, disse respeito à alegada violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, já que o acordão guerreado teria sido proferido
sem as razões do voto condutor.
De fato, compulsando a decisão recorrida percebe-se que após minudente
relatório, o voto condutor, proferido por conselheiro designado Ad Hoc para a redigir o acórdão,
fez constar que não dispunha das razões de decidir originais que teriam levado o colegiado a, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Veja-se:
Esclareço que o conselheiro relator não deixou registrado, arquivado, nos sistemas do
CARF, seu voto, com suas razões, que levaram o colegiado a decidir pelo resultado
consignado em ata.
Conseqüentemente, reproduzo somente o resultado, a fim de não extrapolar a
determinação e a competência que possuo.
CONCLUSÃO:
Devido ao exposto, reproduzo o resultado devidamente consignado em ata, que foi, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Todavia, como decorrência do que decidiu este colegiado na sessão de 29/1/20,
houve a prolação do acórdão de embargos, já citado no relatório deste voto, por meio do qual as
razões de decidir do relator foram trazidas aos autos.
Ainda na sequência do recurso sob análise, nota-se que em seu item II foi
suscitada, ainda em preliminar, nova nulidade processual por violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, desta feita em razão do indeferimento da produção de prova pericial. E
mais, em seu item II.2 (imagino que III.2), se insurgiu quanto à multa aplicada.
Não obstante, o primeiro despacho de prévia admissibilidade, ao dar seguimento
ao recurso no que tange à matéria “necessidade de demonstração fática para o
reenquadramento da alíquota SAT” não o fez de forma parcial, tampouco abordou os demais
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

pontos do recurso do sujeito passivo, o que foi igualmente corrigido por meio do despacho de
admissibilidade de fls. 301/306.
Pois bem. Em seu recurso, sustenta a recorrente, em síntese e sem tecer qualquer
consideração expressa acerca do Decreto 6.042/2007, que o CNAE lhe atribuído pelo Fisco
como sendo o do código “8411-6/00 – Administração Pública em Geral” não observaria as reais
atividades que desempenha, mas sim o CNAE de no 8412-4/00, que representaria, esse sim, sua
atividade preponderante como sendo de risco leve.
Ainda em suas razões, após registrar que a falta de fundamentação da decisão
recorrida teria impossibilitado a sua defesa, passou a valer-se de excerto colhido da decisão de
primeira instância para sustentar a incompatibilidade do Decreto 6.042/2007 frente à lei que
procurou regulamentar. Veja-se:
... decisão de primeira instancia, esta entendeu que, ao contrário do quanto sustentado
pelo Contribuinte, a alíquota RAT aplicável no período ao autuado seria, efetivamente,
aquela de 2% exigida na autuação, já que expressamente prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
Sucede, todavia, que, conforme demonstrado pelo Autuado desde a sua Impugnação
e ora reiterado, tal norma regulamentar encontra-se em indevido descompasso
com o quanto determinado na lei de regência da matéria, não podendo, assim,
prevalecer em detrimento desta, dado o consagrado ensinamento de que ao
regulamento é vedado divergir de sua matriz legal, seja para ampliá-la ou
restringi-la.
Note-se, por oportuno, que tal argumento do Autuado, sustentado desde a Impugnação e
aqui reiterado, não consiste numa argüição de inconstitucionalidade, tema sobre o qual,
sabidamente, este conselho não se pode debruçar, identificando-se, isso sim, com uma
alegação de ilegalidade, ou seja, de divergência do regulamento com a lei a que visou
regulamentar.
Cuida-se, assim, de prestigiar a própria lei federal previdenciária, em detrimento do
regulamento que a contraria, o que certamente se inclui sob o raio de atuação deste
Insigne CARF.
Analisando-se o inteiro teor do voto condutor do acórdão de embargos, ora
recorrido, ladeado ao que constou do relatório fiscal de fls. 14/19, o recorrente, no período objeto
do lançamento, estaria enquadrado na atividade econômica código “8411-6/00 – Administração
Pública em Geral”, todavia, teria entregue as GFIPS do período com a informação da alíquota de
RAT menor que a determinada pela legislação. Confiram-se os fragmentos do relatório.
No período objeto da presente ação fiscal (junho de 2007 a dezembro de 2009), o
contribuinte estava enquadrado na atividade econômica código 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral - cuja alíquota referente à contribuição para o RAT,
incidente sobre a remuneração dos empregados, era de 2%, conforme disposto no
ANEXO V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. 3.048 de 06 de
maio de 1999, com redação dada pelo Decreto no 6.042 de 12 de fevereiro de 2007. A
diferença ora apurada decorre do fato de o contribuinte ter informado na GFIP a
alíquota de 1%.
[...]
O Sistema Empresa de Recolhimentos ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) e Informações à Previdência Social – SEFIP é de utilização obrigatória pelos
contribuintes para informar à Receita Federal do Brasil (RFB) os valores devidos
relativos à Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração da mão de obra a
seu serviço.
A contribuição devida pelo contribuinte é calculada a partir das informações prestadas
por ele ao programa gerador da declaração (SEFIP), que gera também a Guia da
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Previdência Social (GPS) com os valores a ser recolhidos. A alíquota do RAT, dentre
outras, é necessária para o correto cálculo da obrigação tributária do sujeito passivo.
Os sistemas internos da RFB fazem a comparação entre o valor devido, recebido do
SEFIP, e o valor pago pelo contribuinte através da GPS.
A fiscalizada continuou utilizando a alíquota de RAT de 1% para gerar a sua GFIP após
a modificação promovida pela legislação acima apresentada.
Note-se também, que o voto condutor do acórdão de embargos fundamentou a
manutenção do lançamento com base nos CNAES e alíquotas introduzidos por aquele Decreto
6.042/2007 de breve vigência. Frise-se, nesse ponto, que embora tenha tomado ciência desse
acórdão de embargos, o sujeito passivo não aduziu maiores considerações do que aquelas já
postas em seu apelo especial. Confira-se o seguinte excerto do voto conduto do acórdão de
embargos:
A Contribuinte, em nenhum momento indicou diretamente qual seria sua atividade
educacional especifica. Como a Recorrente não se manifestou quanto a sua atividade
preponderante, e a legislação brasileira é Pró-Fisco, deve ser aplicada a alíquota de 2%,
tendo em vista que por tratar-se de uma Secretaria de Educação, a recorrente atua dentro
de todos CNAE’s indicados na tabela supracitada. Não entendendo pela análise de área
educacional, a Secretária de Educação do Estado da Bahia integra a administração
publica, e desta forma, permanece a aplicação da alíquota de 2%.
Antes da vigência do decreto encimado, a “Administração Pública em Geral”,
grupo 75.11-6, possuía subgrupos com CNAE que correspondiam à alíquota RAT de 1%.
Apenas os subgrupos correspondentes às atividades de Defesa, Justiça, Segurança e Ordem
Pública e Defesa Civil impunham a alíquota de 2%
Ocorre que com a edição do Decreto 6.042/2007, de 12 de fevereiro de 2007,
houve uma sensível reorganização na classificação das atividades econômicas que importam ao
caso, o que resultou na introdução tanto do CNAE de no “8411-6/00 - Administração pública em
geral”, quanto do de no “8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços
culturais e outros serviços sociais”, reclamado pelo recorrente, que passaram a estabelecer,
ambos, alíquota RAT em 2%, assim permanecendo até que produzisse efeitos o Decreto
6.957/2009, de 9 de setembro de 2009, que a reduziu a alíquota para 1%1 apenas no tocante às
atividades do CNAE utilizado pelo sujeito passivo. Em suma, todo o período lançado
encontrava-se sob a égide do Decreto 6.042/2007.
Talvez tenha sido esse o motivo de o recorrente não ter feito menção expressa às
disposições do Decreto 6.042/2007 ao tempo em que sustentou o CNAE 8412-4/00 como
representativo de sua atividade preponderante.
Perceba-se, do contexto acima delineado, que o caso em tela não se trata de
reenquadramento promovido pelo Fisco em prejuízo ao recorrente, mas sim da aplicação da
alíquota correspondente ao CNAE declarado e reclamado pelo próprio sujeito passivo, em
observância ao estabelecido pelo Decreto 6.042/2007, vigente no período abarcado pelo
lançamento. Vale dizer, por mais que a Fiscalização tenha imputado ao recorrente o CNAE
“8411-6/00 - Administração pública em geral”, com alíquota em 2%, aquele declarado e por ele
reclamado como sendo o de no “8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais”, também estabelecia uma alíquota de 2% para o

1 Para o anexo V do Decreto 3.048/99, o Decreto 6.042/2007 produziu efeitos apartir do 4o mês subsequente ao de
sua publicação, enquanto o Decreto 6.957/2009, em 01/01/2010.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

período objeto do lançamento, muito embora tivesse feito constar, em sua GFIP, a alíquota como
sendo a de 1%.
Por mais que houvesse, naquele Decreto 6.042/07, outros CNAE com alíquota
em 1% voltados à área da educação, a exemplo dos abaixo enumerados, o ponto é que o
recorrente declarou seu CNAE como sendo o de no 8412-4/00, informando-o, inclusive com
preponderante, em alguns meses.
8511-2/00
Educação infantil - creche
1%
8512-1/00
Educação infantil - pré-escola
1%
8513-9/00
Ensino fundamental
1%
8520-1/00
Ensino médio
1%
8531-7/00
Educação superior - graduação
1%
8532-5/00
Educação superior - graduação e pós-graduação
1%
8533-3/00
Educação superior - pós-graduação e extensão
1%
8541-4/00
Educação profissional de nível técnico
1%
8542-2/00
Educação profissional de nível tecnológico
1%
8550-3/01
Administração de caixas escolares
1%
8550-3/02
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
1%
8591-1/00
Ensino de esportes
1%
8592-9/01
Ensino de dança
1%
8592-9/02
Ensino de artes cênicas, exceto dança
1%
8592-9/03
Ensino de música
1%
8592-9/99
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
1%
8593-7/00
Ensino de idiomas
1%
8599-6/01
Formação de condutores
1%
8599-6/02
Cursos de pilotagem
1%
8599-6/03
Treinamento em informática
1%
8599-6/04
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
1%
8599-6/05
Cursos preparatórios para concursos
1%
8599-6/99
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
1%
Nesse sentido, passo à análise dos acórdãos indicados como paradigmas
representativos da controvérsia jurisprudencial.
A decisão de prévia admissibilidade concluiu por dar seguimento ao recurso ora
em análise. Confira-se:
Mediante análise dos autos, verifica-se que tanto o acórdão recorrido quanto os
acórdãos apontados como paradigmas, dizem respeito à mesma situação fática -
apuração da diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), em virtude de alteração da alíquota
aplicável à atividade econômica 'Administração Pública em Geral - código CNAE 8411-
6/00', promovida pela Decreto no 6.042 de 12 de fevereiro de 2007.
Compulsando o inteiro teor daqueles paradigmas, penso que lá, tal como se tem
aqui, teria havido a reclassificação, pelo fisco, do CNAE informado pelos respectivos sujeitos
passivos em suas GFIP. É o que extraio dos seguintes fragmentos dos votos condutores.
2803-002.446
[...]
Ao que é verificado no Auto de Infração, bem como no relatório fiscal, não há qualquer
informação dos reais motivos de que houve o reenquadramento (119122), que pelo
verificado pelas GFIPs juntadas pela parte era de 1% e foi re-enquadrada para 2% no
período lançado.
Nesse ponto, entendo que a decisão a quo e a autoridade lançadora equivocaram-se pois,
nem no relatório fiscal nem em outros documentos dos autos, não há indicação dos
motivos do reenquadramento.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Inclusive, não informa devidamente quais foram as bases de confrontação entre o
informado pelo contribuinte em GFIP e os supostos reais fatos geradores. E a razão está
na própria preterição ao direito de defesa da Recorrente.
[...]
Em adição de tais argumentos, da mesma forma que está ratificado pelo PARECER
PGFN/CRJ/No 2120/2011 (ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011), observando a
necessidade de uma fiscalização em loco exigida ao caso, verifica-se uma afronta ao que
dispõe os artigos 142 e 147 do CTN, bem como dos artigos 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.
8.212/1991, que exigem a demonstração pela fiscalização dos fatos precisos que
motivaram o desenquadramento da situação anterior do SAT, bem como afeta
diretamente a constituição da norma de incidência tributária na formação de sua alíquota
(elemento quantitativo), sob pena de haver, no mínimo, uma nulidade por vício material
do crédito lançado.
2803-002.274
[...]
IV - O primeiro ponto de discordância, é quanto à reclassificação das atividades da
empresa para fins de SAT/GILRAT, a partir de 06.2007, em que a alíquota foi alterada
de 1% para 2%, conforme Anexo V Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (Conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) do RPS, alterado pelo Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
segundo a fiscalização, exclusivamente em razão do CNAE.
[...]
[...]
Em adição de tais argumentos, da mesma forma que está ratificado pelo PARECER
PGFN/CRJ/No 2120/2011 (ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011), observando a
necessidade de uma fiscalização em loco exigida ao caso, verifica-se uma afronta ao que
dispõe os artigos 142 e 147 do CTN, bem como dos artigos 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.
8.212/1991, que exigem a demonstração pela fiscalização dos fatos precisos que
motivaram o desenquadramento da situação anterior do SAT, bem como afeta
diretamente a constituição da norma de incidência tributária na formação de sua alíquota
(elemento quantitativo), sob pena de haver, no mínimo, uma nulidade por vício material
do crédito lançado.
Muito embora pudesse ser questionada uma eventual diferença prática no
resultado que viesse a ser alcançado quando comparadas a acusação fiscal e as razões de defesa,
já que aqui poder-se-ia dizer que, provavelmente diferente dos paradigmáticos, a aceitação do
CNAE pleiteado pelo recorrente não implicaria, em tese, a alteração da alíquota de que se valeu
o Fisco, o fato é que tais decisões deram tratamento diferentes a casos em que teria havido o
reenquadramento, pelo autuante, da atividade declarada pelo sujeito passivo.
Com efeito, entendo por demonstrada a divergência jurisprudencial a ser dirimida
por este colegiado e já passo-lhe ao mérito.
Do mérito.
O caso em tela cinge-se em determinar qual o procedimento a ser adotado pelo
Fisco quando a legislação, seja lá qual for o motivo, vem alterar a alíquota relativa a determinado
CNAE.
Registro, desde já, minha total discordância com o assentado naqueles dois
paradigmas, que em situação semelhante a dos autos, vazaram o entendimento de que caberia à
Fiscalização a comprovação da atividade preponderante do contribuinte, como se fosse a
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

intenção do Fisco o reenquadramento da atividade declarada pelo próprio contribuinte e não a
mera reclassificação da alíquota promovida por ato normativo próprio.
Note-se que são circunstancias deveras diferentes.
A primeira - a que se tem – resolve-se mediante a mera observância normativa; a
segunda, a que imaginou os colegiados paradigmáticos, penso eu – pela demonstração fático-
probatória.
Perceba-se que o inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, estabelece em suas 3
alíneas que as alíquotas de 1%, 2% ou 3% serão aplicadas quando o risco de acidentes na
correspondente atividade preponderante, seja considerado, respectivamente, leve, médio ou
grave, cabendo ao outrora Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o enquadramento de
empresas segundo o risco de sua atividade, como preceitua o § 3o do citado artigo.
Com fundamento no dispositivo legal encimado, editou-se o Decreto 3.048/99,
por meio do qual, em seu anexo V, o Poder Executivo elencou todos os códigos constantes da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) atribuindo a eles o grau de risco,
e consequente alíquota, que entendeu pertinente, quando se tratarem da atividade preponderante
da empresa.
Na sequência, o § 5o do artigo 202 do RPS passou a estabelecer competir à
empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo, outrossim, à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
Por sua vez, o § 6o previu que verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria
da Receita Previdenciária adotaria as medidas necessárias à sua correção, orientaria o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederia à notificação dos
valores devidos.
E, por fim, tem-se no § 13 que a empresa deverá informar mensalmente, por meio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e
5o.
Assim, o procedimento a ser adotado, a cargo do sujeito passivo, começa por
determinar qual a atividade preponderante da empresa, individualizada pelo seu CNPJ, como
estabelece o § 3o retro citado, como sendo aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Ato contínuo, em atenção ao §13, declará-lo em GFIP, em
conjunto com a correspondente alíquota e o CNAE da empresa.
Partindo das GFIP acostadas aos autos, parece-me ter sido esse o procedimento
adotado pelo contribuinte. Embora não tivesse apontado – em alguns períodos - o CNAE
preponderante, o fez com relação ao CNAE da empresa, sugerindo, a meu ver, ser esse último o
que preponderaria. Veja-se:

Com isso, não me afigura que o caso em exame seja o de desconsiderar o CNAE
adotado pelo autuado, de forma a lhe trazer prejuízos, mas, sim, a alíquota utilizada na GFIP
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

supostamente a ele correspondente. É o que se depreende, inclusive, do excerto do recurso, a
seguir reproduzido, no qual se afirma que o CNAE 8412-4/00 contaria com uma alíquota de 1%:
Portanto, o órgão autuado efetuou corretamente seu enquadramento no CNAE
8412-4/00 (Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros
serviços sociais), e assim o fez por atenção às específicas tarefas por si desempenhadas
— a saber, atividades típicas de um escritório comum, sem incidência de riscos
ambientais fisicos, químicos ou biológicos, como visto. E, considerando que o CNAE
8412-4/00 corresponde a atividade de risco leve, ao qual se aplica alíquota de 1%
(um por cento) para recolhimento do GILRAT, não pode prosperar a cobrança levada a
efeito no presente lançamento tributário.
Não é bem assim. Perceba-se, como já mencionado alhures, o seguinte trecho do
anexo V do Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 6.042/2007.
8411-6/00
Administração pública em geral
2%
8412-4/00
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
2%
8413-2/00
Regulação das atividades econômicas
2%
8421-3/00
Relações exteriores
2%
8422-1/00
Defesa
2%
8423-0/00
Justiça
2%
8424-8/00
Segurança e ordem pública
2%
8425-6/00
Defesa Civil
2%
8430-2/00
Seguridade social obrigatória
2%
Nessa perspectiva, a considerar o decreto 6.042/2007 e o CNAE declarado pelo
próprio autuado, penso que não havia outro procedimento a ser adotado pelo Fisco que não a
reclassificação da alíquota utilizada, seja em razão da imputação do CNAE 8411-6/00, seja em
decorrência daquele já declarado pelo próprio recorrente, consoante o previsto no referido
normativo, já que, como bem assentou a decisão recorrida, em sendo a autuada uma Secretaria
de Educação, com atuação potencial em todos os CNAE indicados na tabela por ela citada,
caberia a ela, recorrente, manifestar-se, e por óbvio comprovar, quanto à sua atividade
preponderante. Simples assim.
Nesse rumo, os acórdãos a seguir colacionados:
ORGÃO
PÚBLICO.
ALÍQUOTA.
SAT/GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo da
contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição
própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados
empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o
Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE no código 84.11600 Administração
Pública em Geral e a alíquota GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007 -
acórdão 2401-005.051, de 12/09/2017
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho – RAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no
6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
- acórdão 2403-001.325, de 16.05.2012
Diferentemente seria o caso em que a Fiscalização, não concordando com o
CNAE declarado pelo sujeito passivo, que implicasse uma alíquota a menor com fulcro no
próprio regulamento, efetuasse o lançamento sem a demonstração da efetiva atividade
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

preponderante da qual se valera para lavrar o auto. Nessa hipótese caberia, sim, ao autuante a
produção da prova acerca do enquadramento que entendeu acertado.
Por fim, quanto à questão do suposto descompasso entre o Decreto 6.042/2007 e a
Lei 8.212/91, há de se ressaltar que negar sua aplicação, ao argumento de que extrapolaria sua
função regulamentadora, implicaria, em última análise, promover o controle de sua legalidade, o
que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Não bastasse, o STJ, no julgamento do REsp 1.522.443/CE, fixou o entendimento
acerca da legalidade i) do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da contribuição para
o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, bem como ii) do grau de risco médio atribuído à
Administração Pública em geral.
RECURSO ESPECIAL No 1.522.443 - CE (2015/0064660-5) RELATORA :
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : MUNICIPIO DE MUCAMBO ADVOGADOS : LEYLANE VIEIRA
CORREA DA SILVEIRA - CE023984 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA -
CE024818 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA
NACIONAL, em 11/07/2014, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado: "Processual Civil e
Tributário. Jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
quanto à ilegalidade da elevação de 1% para 2% da alíquota da contribuição para o RAT
pelas Prefeituras Municipais, eis que as atividades do pessoal por elas mantido são
eminentemente burocráticas. Agravo inominado desprovido" (fl. 123e). Embargos de
Declaração rejeitados (fls. 145/148e). No Recurso Especial, manejado com base na
alínea a do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 22, II, b, § 3o, da Lei
8.212/91 c/c art. 202, § 4o, do Decreto 3.048/99 (com redação conferida pelo Decreto
6.042/2007). Sustenta-se, em síntese, que: "O Município autor pretende recolher a
contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91 à alíquota de 1%, a despeito do
Decreto no 6.042/07, seguido pelo Decreto no 6.957/09, ter atribuído à atividade
preponderantemente exercida pela administração pública em geral o grau médio, que
corresponde à alíquota de 2%. Cabe dizer, inicialmente, que a contribuição RAT (antiga
SAT) está expressamente prevista em sede constitucional (art. 7o, inc. XXVIII, e art.
201, inc. I, ambos da CF/88) e devidamente disciplinada pela legislação em vigor.
Todos os benefícios concedidos, que tenham em conta a incapacidade laborativa,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

ocasionada por acidentes do trabalho, devem ser financiados pelas empresas, por
expressa previsão legal e constitucional. O custeio do seguro contra acidentes do
trabalho é um ônus do empregador. A Lei 8.212/91, por seu turno, regulamentando o
referido dispositivo constitucional, determina em seu art. 22, II, com redação dada pela
Lei 9.528/97, que: (...) Por seu turno, convém mencionar as regras constantes dos
artigos 202 e 202-A do Decreto 3.048/99, in verbis: (...) No § 3o do art. 22 da Lei
8.212/91 fica estabelecido que O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá
alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste
artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Tal relação é feita a
partir de estudos realizados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com a
colaboração de entidades privadas, baseando-se em dados estatísticos, nos quais se
verificam os ramos de atividades empresariais que possuem maior número de acidentes
de trabalho. Esta relação, das atividades preponderantes e correspondentes graus de
risco, pode mudar tendo em vista o aumento ou a diminuição dos casos de acidente de
trabalho, conforme prevê a Lei 8.212/91 em seu art. 22, II, de acordo com cada ramo de
atividade. Tais mudanças ocorrem com muita freqüência e em intervalos de tempo
muito exíguos, o que inviabilizaria a sua previsão por lei. O enquadramento de
determinada atividade e dos correspondentes graus de risco, não é feito ao desamparo de
uma devida definição legal, mas sim, seguindo critérios expressamente definidos na Lei
8.212/91, art. 22, § 3o, ou seja, com base nas estatísticas de acidentes de trabalho,
apuradas em inspeção. Tal critério, além de lógico, já que se destina à contribuição
referente a acidentes de trabalho, atende ao fim de estimular investimentos em
prevenção de acidentes. Inexiste qualquer contradição entre os termos do artigo 22, § 3o,
da Lei 82.12/91 e o Decreto 6.042/2007. A necessidade do decreto regulamentar, na
hipótese, emerge do fato de restar impossível à lei estabelecer todos os pressupostos
técnicos necessários a sua plena aplicabilidade. No caso, o artigo 22, § 3o, da Lei
8.212/91, fixa as balizas para modificação das alíquotas da contribuição para o SAT em
vista das 'estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção'. Tal pressuposto
não só foi observado, mas motivou o re-enquadramento contemplado pelo Decreto
6.042/2007. Urge frisar que a matéria foi apreciada pelo Plenário da Suprema Corte, no
RE 343.446, Relator Ministro Carlos Veloso, julgado em 20 de março de 2003, cuja
ementa segue abaixo transcrita, pacificando a matéria posta no âmbito da Suprema
Corte: (...) Portanto, nada há de inconstitucional e, muito menos, de ilegal, na
sistemática de enquadramento e cobrança de contribuições referentes ao Acidente de
Trabalho segundo os diferentes graus de risco. Tais procedimentos, realizados em
estrito cumprimento das determinações legais, são a única forma de ser promovida a
execução dos preceitos legais a respeito dessa contribuição. Não se trata, pois, como
pretende fazer crer a parte autora, de alteração aleatória. Nesse contexto, convém
assentar que a revisão do enquadramento das empresas, para fins de determinação da
alíquota da contribuição ao SAT, decorreu de levantamentos recentes dos benefícios
concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução
MPS/CNPS no 1.269/2006, onde se constatou o crescimento de acidentes de trabalho,
inclusive dentro da administração pública, razão pela qual se tornou irrelevante o
Município supostamente continuar em atividade eminentemente burocrática. Esse novo
enquadramento culminou na nova tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, alterado pelo Decreto no 6.042/07, que classifica a atividade preponderante da
empresa de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE). A pretensão do Município-Autor em infirmar o enquadramento da atividade
preponderante da Administração Pública em geral no grau de risco médio, para que seja
considerada como de risco leve, afigura-se como uma tentativa velada de incursão no
mérito do ato administrativo, pautado na discricionariedade técnica, que é exercitada no
âmbito do poder regulamentar. Tal conduta, contudo, é vedada pelo ordenamento
jurídico pátrio, não sendo admissível na hipótese do caso vertente. Se o Município
autor, in concreto, apresenta reduzidos índices de acidentes de trabalho, ou presta, em
sua maioria, atividades burocráticas, deve-se valer do quanto estatuído pelo artigo 10 da
Lei 10.666/2003, que apresenta disposição no seguinte sentido: (...) A fim de dotar de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

efetividade o dispositivo legal suso transcrito, o Decreto 6.042/2007 introduziu o artigo
202-A no Regulamento da Previdência Social retro transcrito -, criando o FAP (Fator
Acidentário de Prevenção). O que se busca com o FAP é, dentro dos diversos grupos de
CNAE, a redução de até 50% ou a ampliação de até 100% das alíquotas de 1%, 2% ou
3%, para cada uma das empresas ativas no Brasil, com o escopo de estimular o
desenvolvimento econômico, via redução de custos e fomento ao trabalho sustentável.
Gize-se que o FAP é o mecanismo que permite à Previdência Social aumentar ou
diminuir as alíquotas de contribuição das empresas destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (antigo seguro de
acidente de trabalho), cujo percentual depende do grau de risco de cada empresa. A
aplicação do FAP permite reduzir pela metade a alíquota de contribuição das empresas
com menor taxa de acidente e dobrar a contribuição das que apresentam maior grau de
risco. O FAP é um multiplicador, a ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3%
incidentes sobre a folha de salários, para financiar o Seguro de Acidente de Trabalho
(SAT). Ele varia de 0,5 a 2,0, o que significa que a alíquota de contribuição da empresa
pode ser reduzida à metade ou dobrar. Desse modo, a pretensão do Município autor
desconsidera a sistemática normativa que regula a atribuição de alíquotas da
contribuição ao SAT: a existência de uma norma de cunho genérico, estabelecendo a
alíquota do SAT de acordo com os códigos do CNAE; e, ao mesmo tempo, a
possibilidade de adequação de cada situação concreta, por meio da utilização do Fator
Acidentário Previdenciário. A depender das ocorrências de acidentes de trabalho em
cada Município, é possível, através do FAP, reduzir-se a alíquota da contribuição para o
SAT até a metade, o que pode ensejar o retorno à obrigação de pagar a exação pela
alíquota anterior de 1% (um por cento). A alegação, meramente genérica, de que a
maioria dos seus servidores exerce funções burocráticas (educação) é que destoa da
regência legal e da teleologia da norma, cuja diretriz é de variar a alíquota da
contribuição para o SAT de acordo com a efetiva existência de acidentes de trabalho em
cada empresa. Nesses moldes, realiza-se a finalidade extrafiscal de variação de alíquotas
da exação. Assim sendo, há que se concluir pela impertinência da tese albergada na
exordial, dado que as normas constantes do Decerto 6.042/2007 coadunam-se
perfeitamente com os termos do artigo 22, § 3o, da Lei 8.212/91. (...) É importante
destacar, ainda, que muito embora o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 determine que a
modificação do enquadramento do empregador deva se basear em estatísticas de
acidentes do trabalho, em hipótese alguma ela condicionou a elevação da alíquota ao
aumento do número de acidentes. O que importa, para a lei, é que a modificação do
enquadramento, com conseqüente majoração do percentual, vise estimular
investimentos com prevenção de acidentes, independentemente do seu efetivo
crescimento. É dizer, basta que o Poder Executivo entenda, com fulcro em estatísticas
de acidentes de trabalho, que o número ainda é muito alto, mesmo havendo decréscimo
nos últimos anos. Em tal situação, haveria necessidade de reenquadramento para
estimular uma redução maior. Diante de tudo o que foi explicitado, conclui-se que o v.
acórdão recorrido, ao determinar ao Município o recolhimento da contribuição RAT
(antiga SAT) à alíquota de 1% sobre a folha de salário, acabou violando o art. 22, II, 'b',
e § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação
conferida pelo Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09)" (fls.
156/168e). Por fim, requer-se "a admissão e o provimento do presente recurso para que
o acórdão regional seja reformado, diante da contrariedade ao art. 22, II, 'b', e § 3o, da
Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida
pelo Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09), perpetradas pelo v.
acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade da alíquota de 2% da contribuição ao
RAT" (fl. 168e). Em contrarrazões, argumenta-se que: "DA ILEGALIDADE DA
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE Com efeito, o art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91
estabelece todos os elementos essenciais da hipótese de incidência da contribuição para
o RAT, quais sejam: o sujeito passivo (a empresa), o fato gerador (realização de
atividades empresariais de risco leve, médio ou grave), as alíquotas (1%, 2% e 3%) e a
base de cálculo (total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

segurados empregados e trabalhadores avulsos). Por seu turno, § 3o do indigitado
dispositivo prevê a possibilidade de alteração da alíquota do RAT com base nas
estatísticas de acidentes de trabalho, para fins de estimular investimentos em prevenção
de acidentes. A respeito do assunto, importante salientar que o Ministério do Trabalho e
Emprego editou a Portaria 14 n.o 76, de 21 de novembro de 2008, dispondo, em seu
Anexo, acerca da 'Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE, com correspondente Grau de Risco - GR para fins de SESMT' (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). No item 84,
consta, especificamente na parte de 'Administração Pública, Defesa e Seguridade
Social', a atividade de administração pública em geral com grau de risco '1', senão
vejamos: (...) Contudo, referido estudo realizado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego é ignorado pela União que utiliza-se apenas de dados genéricos para majorar o
RAT. Ademais, se trouxermos o caso para a realidade do Município de MUCAMBO,
como determina a Lei, restará cristalino e direito do Município de continuar recolhendo
o RAT sobre a alíquota de 1%, isto porque, conforme demonstrado abaixo e
comprovado através dos documentos acostados, quais sejam: ANUÁRIOS
ESTATÍSTICO DE ACIDENTE DO TRABALHO dos anos de 2008 a 2012, resta
comprovado que não houve nenhum aumento de Acidentes do Trabalho que
justificassem tal majoração da alíquota, senão vejamos quadro abaixo: (...) Portanto,
resta comprovado que não houve aumento significativo que justificasse a majoração da
alíquota do Município de MUCAMBO para 2%, muito pelo contrário, o Município
apresenta desde muitos anos um índice de '0' (zero) acidentes do Trabalho. Não pode, o
Município de pequeno porte, localizado no interior do Estado do Ceará, que sobrevive
quase que exclusivamente de recursos federais, arcar com alíquota superior à sua
realidade. Em seu Recurso Especial alega a União que a majoração ocorreu com base
em estudo realizado pelo Ministério da Previdência Social, com base no Anuário de
Acidentes do Trabalho de 2008, entretanto, a União apresenta os valores de um modo
genérico, não individualizando o Município. Se individualizamos o mesmo Anuário de
Acidentes do Trabalho de 2008 por Município, chegaremos a um resultado diferente do
apresentado pela União, conforme comprovamos com o Anuário em anexo. Isso deve-se
porque, em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, as atividades poderiam
ser classificadas como aquelas sujeitas a risco médio ou grave, posto que apresentam
atividades de risco mais elevado, tais como: as ligadas a esgotos e saneamentos;
aberturas de valas e canalização, distribuição de energia elétrica, produção de gás,
dentre outras. No entanto, em cidades pequenas, como no caso sob comento, por tratar-
se de município de pequeno porte do interior do Ceará, predominam atividades de risco
grau 1, como atividades burocráticas, devendo ser aplicado o princípio da isonomia, não
sendo o caso de estabelecer um critério uniforme para todos os entes municipais da
Federação. A Lei 8.212/91, quando trouxe em seu art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, que
seria de competência do Ministério do Trabalho, com base em estatísticas de acidente de
trabalho apurada em inspeção, modificar o enquadramento das empresas, buscou o
tratamento individualizado e proporcional para cada empresa, de modo que seriam
classificadas conforme a atividade preponderante, não restando motivos para a alegação
genérica de que houve aumento nas estatísticas de acidentes. Conforme já decidido pelo
STJ, em sendo as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder municipal
preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco, esse risco de grau
leve impõe o seu enquadramento na alíquota de 1% para fins de SAT (atual RAT).
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: (...) O próprio Superior Tribunal de
Justiça STJ já firmou o entendimento que deve ser levada em consideração para a
definição do grau de risco (leve, médio ou alto) a atividade preponderante do
empreendimento, sendo que os municípios dos Estados, principalmente os de pequeno
porte o que é o caso do Município de MUCAMBO tem sua atividade preponderante
burocrática" (fls. 184/188e). O presente recurso merece prosperar. Está atualmente
consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que é legal o enquadramento
genérico, realizado pelo Decreto 6.042/2007, da atividade da Administração
Pública em geral, no grau de risco médio, para fins de cobrança do RAT/SAT. A
título de ilustração, são os seguintes precedentes: "TRIBUTÁRIO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO RAT (RISCO
AMBIENTAL DE TRABALHO), ANTIGO SAT (SEGURO CONTRA ACIDENTES
DE
TRABALHO).
REGULARIDADE
DO
REENQUADRAMENTO,
PELO
DECRETO 6.042/2007, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, NO GRAU
DE RISCO MÉDIO, COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% AOS
MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com a
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal o Decreto 6.042/2007,
segundo o qual a Administração Pública em geral, para fins de cobrança da
contribuição referente ao RAT (Risco Ambiental de Trabalho) antigo SAT (Seguro
contra Acidentes de Trabalho) , está sujeita ao grau de risco médio, devendo ser
aplicada a alíquota de 2% aos Municípios. 3. Com efeito, 'o Decreto 6.042/2007
reenquadrou a Administração Pública (em geral) no grau de periculosidade médio,
majorando a alíquota correspondente ao SAT para 2%'. A jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, para fins de
fixação da contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, e o grau de
risco médio deve ser atribuído à Administração Pública em geral. 4. Recurso
Especial não provido"(STJ, REsp 1589363/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT.
ANTIGO SAT. ATIVIDADES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA
PELO DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é legítima a majoração para 2% (dois
por cento) da contribuição ao RAT (antigo SAT), realizada pelo Decreto n. 6.042/2007,
o qual enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau de
periculosidade médio. 2. Os municípios, como entes públicos que são, enquadram-se no
mesmo grau de risco da Administração Pública em geral. Precedentes: AgRg no REsp
1.451.021/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014; AgRg no
REsp 1.502.533/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/9/2015;
EDcl no REsp 1.522.496/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13/10/2015; AgRg no REsp 1.502.990/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 9/11/2015; AgRg no REsp 1.499.354/PE, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/2/2016. 3. Agravo interno não provido" (STJ,
AgInt no REsp 1.500.405/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 07/12/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do
RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o
recolhimento da contribuição do RAT/SAT, pelo Município recorrido, na alíquota de
2%, conforme previsto no Decreto 6.042/2007, invertidos os ônus da sucumbência. I.
Brasília (DF), 02 de março de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
(STJ - REsp: 1522443 CE 2015/0064660-5, Relator: Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/03/2017)
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Fl. 327
DF CARF MF
Original